Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIAS REPARADORAS. PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC.

I – Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, inclusive a solicitação médica para realização dos procedimentos cirúrgicos na autora, paciente pós-bariátrica, foi formulada em caráter eletivo. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para realização de cirurgias reparadoras.

II – Agravo de instrumento desprovido.